Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709584-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0730991-16.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE, indeferiu seu pleito de penhora de percentual do salário do agravado. Em suas razões recursais, o agravante narra, em síntese, que já adotara todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, tais como consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. Não obtendo êxito pleiteou a penhora de percentual razoável da remuneração do agravado, que é deputado federal, o que, contudo, fora indeferido pelo d. Magistrado de origem, tendo sido deferida apenas a penhora dos valores relativos à verba de honorários advocatícios. Entende que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de assegurar dignidade ao devedor e sua família. Colaciona julgados desta Corte que entende abonar sua tese. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de até 30% da remuneração do agravado, até o limite do débito exeqüendo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a não concessão da vindicada antecipação de tutela. Isto porque, conforme consignado no referido julgado em que o colendo Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra da impenhorabilidade, prevista no artigo 833 do CPC, a concessão da medida demanda análise acurada das particularidades do caso concreto, o que não se mostra viável em sede de provimento liminar. Sendo assim, necessário que a questão seja submetida ao crivo do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator